Tribunal: TJDFT
Processo: 0720208-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO PELO USO DE QUIOSQUE. AUTORIZAÇÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO A TERCEIRO. ATO DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO. BOA-FÉ ADMINISTRATIVA. INOBSERVANCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela antiga permissionária objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sustenta a recorrente que exerceu a posse do Quiosque localizado na EQ 30/32, em frente à Igreja Presbiteriana, Guará, desde o falecimento do seu esposo em 1995 até 2019. Afirma que o empreendimento foi transferido para Márcio Roberto Coelho, a quem a Agefiz concedeu nova autorização de uso provisório. Narra que embora a transferência tenha ocorrido, o DF emitiu documentos de arrecadação em seu nome, incluindo-o em dívida ativa. Diz que foi surpreendida com a notificação do Cartório do 5o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do Guará/DF, para o pagamento de R$ 6.508,73 (seis mil, quinhentos e oito reais e setenta e três reais), com vencimento em 14/02/2023. Informa ainda que ao pesquisar sobre débitos em seu nome, constatou a existência de uma dívida de R$ 10.974,42 (dez mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), com lançamentos referentes aos anos de 2020 a 2022. Pede que o réu seja condenado a se abster de promover qualquer cobrança referente ao preço público mencionado, bem como lhe indenize danos morais no valor de R$10.974,42.
2. Aplicável na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o). O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. E como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
3. Na hipótese, a recorrente exerceu a autorização de uso do quiosque instalado em via pública, mais precisamente na EQ 30/32, em frente a Igreja Presbiteriana do Guará, para o comércio de lanches e refeições, até 2019, quando o empreendimento foi transferido para Márcio Roberto Coelho.
4. A Lei Distrital n. 4.257/2008 estabelece os critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas e dá outras providências. Esse ato normativo define, em seu art. 14, ser obrigação do permissionários, dentre outros, “exercer exclusivamente as atividades previstas no Termo de Permissão de Uso e Alvará de Localização e Funcionamento”, “desenvolver pessoalmente a atividade licenciada” e “não arrendar, ceder ou locar, a qualquer título, a permissão ou seu respectivo espaço físico” (incisos V, XIII e XVI).
5. Conforme se observa dos autos a recorrente cedeu o uso do Quiosque para terceiro, infringindo a norma que versa sobre a Permissão de Uso. Ademais, há informação nos autos também (e não impugnada pela usuária) de que a cessão não foi comunicada à Administração Regional do Guará, órgão responsável pela gestão das Permissões de Uso e cuja base de dados serve para o lançamento da cobrança do preço público (ID 52714305).
6. Todavia, embora a autorizatária/permissionária não tenha observado a norma legal, certo é que o DF, por meio da Administração Regional do Guará, concedeu à pessoa de Márcio Roberto nova autorização de uso, em 30 de outubro de 2019, advindo daí sua ciência quanto à alteração da titularidade.
7. Não pode a Administração Pública escorar sua pretensão no comportamento irregular da usuária quando também infringiu a lei no momento em que concedeu nova autorização de uso do mobiliário urbano e não promoveu a alteração da titularidade nos cadastros da Receita do Distrito Federal.
8. A lei que regula os processos administrativos (9.784/99) exige atuação administrativa segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé (art. 2o, parágrafo único, inciso IV).
9. Nesse sentido, ainda que a autorização seja ato administrativo discricionário e precário, ao concedê-la, os termos da cessão vinculam as partes contratantes no ponto em que não interfere no mérito administrativo.
10. E, no caso, a autorização qualificada concedida à Márcio Roberto não foi revogada a critério da administração, produzindo efeitos até os dias atuais.
11. Por ser assim, sobressai como indevida a cobrança de dívida tributária e outros débitos administrativos da recorrente oriunda da autorização de uso concedida a terceiro, a partir de 30 de outubro de 2019.
12. Anoto que o documento apresentado pela recorrente após a interposição do recurso não altera o julgamento da demanda, pois apenas informa que Márcio Roberto requereu à Administração Regional a autorização de uso do quiosque em junho de 2018, mas que lhe foi efetivamente concedida em outubro do ano seguinte, conforme prova dos autos.
13. É o caso, portanto, de dar provimento ao recurso para reformar a sentença proferida e julgar procedente o pedido de declaração de inexistência de débitos tributários e não tributários, posteriores a 30 de outubro de 2019, oriundos da autorização administrativa exercida pela recorrente do quiosque instalado em via pública, na EQ 30/32, em frente a Igreja Presbiteriana do Guará, devendo o DF excluir eventual inscrição em dívida ativa e/ou protesto notarial em nome da recorrente nos limites desse julgado.
14. Em decorrência desse ato ilícito, gerador de dano moral in re ipsa, condeno o Distrito Federal a reparar os danos causados à recorrente pela inscrição indevida, cuja indenização arbitro no valor de R$5.000,00, quantia que se apresenta adequada e pertinente às circunstâncias do caso concreto. A importância deverá ser corrigida monetariamente pela SELIC, a partir desta data, sem incidência de juros de mora de forma autônoma.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme itens 13 e 14.
17. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.